Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMADA INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Protocolizados os embargos à execução no feito executivo, foi deferido à parte executada prazo para retificar o equívoco, com expressa ressalva que o descumprimento da determinação judicial, no prazo consignado, culminaria no desentranhamento da peça protocolizada no processo executivo – com outras palavras, que tal petitório deixaria de surtir quaisquer efeitos, inclusive no que relaciona à tempestividade do protocolo originário.
2. Tendo o apelante descumprido a determinação judicial no prazo consignado, protocolizando os embargos à execução apenas depois de encerrado, nada há a reparar na sua rejeição liminar, até porque não demonstrada a afirmada indisponibilidade do PJE que teria ocorrido no último dia do prazo, ônus que incumbe à parte, quando não registrada pelo órgão versado no art. 10, da Resolução no 185/13 do CNJ.
3. Apelação não provida.